Tribunal: TJMT
Processo: 0002378-33.2016.8.11.0018
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002378-33.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANTONIO DA SILVA - CPF: 420.043.221-87 (APELANTE), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), ZACARIAS SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 022.114.651-29 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VERA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 884.041.701-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS -
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO,
RECARREGAR MUNIÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO
E AMEAÇA - SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRIMEIRO APELANTE
– PROVAS INSUFICIENTES PRA CONDENAÇÃO, POSSE DA ARMA, DOSIMETRIA E REGIME INICIAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E REDIMENSIONAMENTO DA PENA –
SEGUNDO APELANTE
– INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO –
PRELIMINAR PRESCRIÇÃO
– PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES -
PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E AMEAÇA – OCORRÊNCIA – JULGADOS DO TJMT – MÉRITO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DE RECARREGAR MUNIÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO -

PRIMEIRO APELANTE – MERA POSSE DE APETRECHOS – COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE QUAISQUER VERBOS DO NÚCLEO – SEM COMPROVAÇÃO – CONDUTA ATÍPICA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E JULGADO DO TJMT – ABSOLVIÇÃO - RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PROVIDO PARA ABSOLVER DO DELITO DE RECARREGAR MUNIÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO

A mera posse de petrechos, sem comprovação da prática de quaisquer verbos do núcleo previsto no delito [
produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal, ou adulterar, de qualquer forma, munição ou explosivo
– Art.16, VI da Lei 10.826] torna a conduta do apelante atípica.

A consumação do crime só ocorre “
assim que produzida a
munição
ou o explosivo, ou ainda quando terminando o recarregamento, a reciclagem ou a adulteração"
(Ricardo José Casques de Almeida Silvares, em Legislação Especial Criminal, Ed. RT, p. 377, v.6, 2009).

“Conquanto, tenha sido o recorrente preso com petrechos comumente utilizados para recarga de
munição
, tais como a pólvora e chumbo, o certo que para a caracterização da figura delitiva o réu tinha que ser surpreendido no momento em que cometia a ação nuclear, ou, após o cometimento, na posse da
munição
adulterada ou recarregada, situação não evidenciada nos autos.”
(AP, N.U 0000509-06.2013.8.11.0094)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002378-33.2016.8.11.0018 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE JUARA

APELANTE (S): ANTONIO DA SILVA

ZACARIAS SEBASTIAO DA SILVA

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas por ANTONIO DA SILVA e ZACARIAS SEBASTIAO DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara, nos autos de ação penal (N.U 0002378-33.2016.8.11.0018), que condenou o
primeiro
apelante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, recarregar munição sem autorização e ameaça, em concurso material, a 5 (anos) anos de reclusão, 1 (mês) de detenção, e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e o
segundo
a 1 (um) mês de detenção por ameaça - arts. 14 e 16, ambos da Lei 10.826/2003, c/c art. 147,
“caput”
, do CP, todos c/c art. 69, do CP - (ID 152844483 – fls. 231).

ANTONIO DA SILVA
sustenta que: 1) inexistem provas suficientes da ameaça e que recarregava
“munições de forma artesanal”
; 2) “
não portava a arma de fogo, mas, sim, tão somente possuia, vez que mantinha em sua posse em sua residência, que também era seu local de trabalho”
; 3) a pena deveria ter sido fixada no patamar mínimo; 4) preenche os requisitos para o regime aberto.

Pede o provimento para que seja absolvido da ameaça e recarregar munição sem autorização, bem como seja desclassificado a conduta para posse de arma de fogo de uso permitido. Subsidiariamente, redimensionadas as penas e estabelecido o regime aberto (ID 152844494).

ZACARIAS SEBASTIAO DA SILVA alega que as provas são insuficientes
“para embasar um édito condenatório”
.

Pugna para que seja absolvido (ID 152844492).

A i. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JUARA pugna pelo desprovimento dos apelos (ID’s 152846300).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer
“per relationem”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 153580688)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em análise da admissibilidade do recurso, verifica-se hipótese de extinção da punibilidade dos apelantes ANTONIO DA SILVA e ZACARIAS SEBASTIAO DA SILVA
pela ameaça
(CP, art. 107, IV).

Vejamos.

A denúncia foi recebida no dia
29.11.2016
(ID 152844480 – fls. 64).

A sentença condenatória foi proferida e publicada em
25.8.2021
(fls. 410/420), sendo que o
primeiro
apelante foi condenado, separadamente, pelo porte de arma de fogo de uso permitido a 2 (dois) anos de reclusão e ameaça a 1 (um) mês de detenção, ao passo que condenou o
segundo
apelante por ameaça a 1 (um) mês de detenção, sem recurso acusatório.

No caso, o prazo prescricional corresponde, respectivamente, a 3 (três) e 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V e VI).

Assim sendo, a prescrição retroativa operou-se em 28.11.2019 [ameaça] e 28.11.2020 [porte ilegal de arma de fogo de uso permitido], visto que entre o recebimento da denúncia [29.11.2016] até a publicação da sentença [25.8.2021] transcorreram-se mais de 4 (quatro) anos,
ex vi
do art. 110, § 1º, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade dos apelantes.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
O transcurso de prazo superior ao assinalado na lei penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, impõe o reconhecimento da prescrição estatal punitiva, na modalidade retroativa
. ” (TJMT, Ap nº 29671/2018 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 14.6.2018)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
:

1)
ANTONIO DA SILVA
por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em relação aos crimes de porte de arma de fogo de uso permitido e ameaça (Lei 10.826/2003 - Art. 14; CP, Art. 147,
“caput”
), nesta ação penal (0002378-33.2016.8.11.0018) e;

2)
ZACARIAS SEBASTIAO DA SILVA, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em relação ao delito de ameaça (CP. Art. 147,
“caput”
), nesta ação penal (0002378-33.2016.8.11.0018).

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Reconhecida a extinção da punibilidade em relação a
ANTONIO DA SILVA e ZACARIAS SEBASTIAO DA SILVA
, delimita-se a pretensão recursal de absolvição do apelante
ANTONIO DA SILVA do crime de recarregar munição sem autorização legal.

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“ [...] no dia 16 de junho de 2016, por volta das 10h00, na Borracharia do Auto Posto Zulu, nesta cidade e comarca de JuaraMT, o denunciado ANTÔNIO DA SILVA portava e mantinha sob sua guarda, arma de fogo e munições de uso permitido, bem como recarregava munição, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de ZACARIAS SEBASTIÃO DA SILVA como incurso nas penas do artigo 147, caput, do Código Penal c/c a Lei nº 11.340/06, e ANTÔNIO DA SILVA como incurso nos artigos 14, caput e 16, parágrafo único, inciso VI, da Lei nº 10.826/03, e artigo 147, caput, do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/06, [...]”

(Roberta Cheregati Sanches, promotor de Justiça – ID 121674620 – fls. 7/9).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“No caso em comento, verifico que a materialidade e autoria dos crimes previstos nos artigos 14 e 16, da Lei 10.826/2003, e artigo 147 do CP encontra-se demonstrada por meio do boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudo de eficiência, além dos depoimentos colhidos tanto na fase policial como em Juízo. Ao ser ouvido na polícia, a testemunha MARCOS VINICIUS BELTRAMELLO afirmou: (...) que a vítima informou ter recebido ameaças de morte por parte dos réus, e que se deslocou a borracharia deste, onde localizou a arma e apetrechos apreendidos nos autos (...) Em seu depoimento em juízo, a testemunha MARCOS VINICIUS BELTRAMELLO, ratificou nos mesmos termos, sua versão apresentada na fase inquisitorial. Da mesma forma, a vítima confirmou durante a instrução processual que o réu a ameaçou de morte. Igualmente, não obstante a oportunidade constitucional dada aos réus de se defenderem em juízo, estes optaram pelo caminho da revelia. Destarte, impõe-se a condenação do réu ANTÔNIO DA SILVA pelos crimes previstos nos artigos 14 e 16, da Lei 10.826/2003, e artigo 147 do CP. [...]

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, verifico culpabilidade normal à espécie. O acusado é tecnicamente primário. Não há elementos nos autos para verificar a sua personalidade e conduta social. As circunstâncias e os motivos não são desfavoráveis, pois são comuns a estes tipos de delitos. Nesse cenário, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Não concorrem circunstâncias atenuantes, agravantes, nem causas de diminuição ou aumento de pena. Ficando o acusado CONDENADO DEFINITIVAMENTE em 3 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA..”
(Fabio Alves Cardoso, juiz de Direito – ID 152844483 – fls. 232)

Pois bem.

Na fase policial, foi ouvida a declaração de Altamiro Ferreira Lemes, policial militar, Marcos Venicius Beltramello, policial militar, Emerson Rodrigues, policial militar, Vera Lucia dos Santos, vítima, e interrogados os apelantes (ID 152844480).

Em Juízo, colheu-se as declarações de Vera Lucia dos Santos e Marcos Venicius Beltramello. Foi declarada a revelia dos apelantes, em razão de terem mudado
“de endereço sem comunicar ao Juízo”
(ID’s 152844483 e Relatório de Mídias - ID 152846302).

Dito isso, vejamos.

A apreensão de apetrechos bélicos [pólvora, chumbo e buchas] foi descrita, coerentemente, pelo policial militar Marcos Venicius Beltramello, em ambas as fases da persecução penal.

Todavia, o agente policial não presenciou o apelante recarregando e/ou reciclando munições, tampouco apreendeu qualquer cápsula adulterada e/ou recarregada.

A mera posse de petrechos, sem comprovação da prática de quaisquer verbos do núcleo previsto no delito [
produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal, ou adulterar, de qualquer forma, munição ou explosivo
– Art.16, VI da Lei 10.826] torna a conduta do apelante atípica.

Isso porque, a consumação do crime só ocorre “
assim que produzida a
munição
ou o explosivo, ou ainda quando terminando o recarregamento, a reciclagem ou a adulteração"
, conforme lição doutrinária

(Ricardo José Casques de Almeida Silvares, em Legislação Especial Criminal, Ed. RT, p. 377, v.6, 2009).

Em situação semelhante, decidiu este e. Tribunal:

“Conquanto, tenha sido o recorrente preso com petrechos comumente utilizados para recarga de
munição
, tais como a pólvora e chumbo, o certo que para a caracterização da figura delitiva o réu tinha que ser surpreendido no momento em que cometia a ação nuclear, ou, após o cometimento, na posse da
munição
adulterada ou recarregada, situação não evidenciada nos autos.”
(AP, N.U 0000509-06.2013.8.11.0094, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 20.8.2018)

Logo, impõe-se a absolvição do apelante por atipicidade da conduta.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDO
o apelo para absolver o apelante ANTONIO DA SILVA do tráfico de drogas, nos termos do art. 386, III, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023